Tribunal: STF
Processo: Rcl 47212
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA: Direito constitucional. Agravo em Reclamação. Liberdade de expressão. ADPF 130. Remoção de trecho de vídeo de debate jornalístico. Alegada ofensa à honra de ex-autoridade pública.



    1.  Reclamação contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR) que determinou a remoção de trecho de vídeo de debate jornalístico, postado em canal do Youtube, por conter conteúdo falso e ofensivo à honra de ex-autoridade pública.



    2.  No julgamento da ADPF 130, o Supremo Tribunal Federal (STF) proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões.



    3.  A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades.



    4.  O STF tem sido mais flexível na admissão de reclamação em matéria de liberdade de expressão, em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. Assim, em qualquer situação de censura, ainda que não propriamente prévia, é possível conhecer da ação.



    5.  Os elementos constantes nos autos, porém, demonstram a ausência de aderência entre a decisão atacada e o paradigma tido como descumprido. Ademais, o confronto entre liberdade de expressão e o direito à honra de vítimas em razão da divulgação de notícias falsas injuriosas configura uma situação recente, que não foi sequer apreciada na ADPF 130.



    6.  Agravo interno a que se nega provimento, mantida a decisão que negou seguimento à Reclamação. Aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.